Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702265-95.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por L. D. F. V. S., julgou procedentes os pedidos da autora nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela antecipada deferida, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré autorize e custeie o exame PET CT para investigação do câncer de ovário diagnosticado na autora (CID- 10: C56), com os procedimentos, equipamentos e medicamentos relacionados à preparação, execução e obtenção do resultado do referido exame PET CT, bem como a cobertura de procedimentos e tratamentos curativos posteriores, consoante prescrição médica de Id. 186417171. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento da quantia R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), calculada pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, com a redação da Lei no14.905/24, e juros de mora de 1% a.m, a partir da citação, até a data de 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, a correção monetária e os juros serão calculados aplicando-se a taxa referencial SELIC, nos termos art. 406, §1o do CC com a redação da Lei no14.905/24. Condeno a ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o do CPC).” (ID 66655856) Em suas razões (ID 66655868), a apelante sustenta que: 1) não há previsão de cobertura para o exame requerido, conforme a DUT 60 da RN 465 da ANS; 2) o plano de saúde agiu dentro de seu exercício regular de direito; 3) o contrato celebrado entre as partes é legal e não há cláusula abusiva; 4) não há elementos para caracterizar a responsabilidade civil por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação. Preparo recolhido (ID 66655869). Contrarrazões apresentadas (ID 66655872). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre o tratamento médico da autora que foi negado pelo plano de saúde, ora apelante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." – grifou-se Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. – grifou-se Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” – grifou-se Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. – grifou-se O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se L. D. F. V. S. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator